Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016685-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
VAGNER SANTOS DA SILVA, vulgo “Vaguim”
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038, em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 29, caput e art. 34, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Federal n.o 9.605/1998.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o impetrante que o encarceramento provisório apresenta-se desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal instaurada em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade das cautelares, pois, acaso condenado, muito provavelmente, o paciente será submetido ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado ou, ainda, será beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que se revelam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
E em reforço à excepcionalidade da prisão preventiva, menciona a atual situação pandêmica vivenciada e a superlotação do sistema carcerário, apta a acelerar o contágio entre os detentos, o que ensejou, inclusive, a edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, com a orientação para que os magistrados reavaliem as prisões provisórias como providência tendente a prevenir a propagação do novo coronavírus nas unidades carcerárias.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 53571493 ao ID 53571497.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição inicial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Do exame perfunctório da r. decisão combatida, própria das apreciações in limine, denota-se que o magistrado singular apontou concretamente a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que o increpado teria praticado o delito de receptação dolosa e os crimes ambientais [fumus comissi delicti], pois, segundo os elementos constantes no auto de prisão em flagrante, após receber denúncia anônima narrando que dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais trafegavam pela rodovia MT-175 em uma motocicleta produto de roubo, bem como portavam um aparelho celular também de origem espúria; a Polícia Militar procedeu à abordagem do paciente VAGNER SANTOS DA SILVA e do corréu Eduardo Lopes Campos, ocasião em que foram apreendidos um animal silvestre morto (jacaré) e um petrecho de pesca não permitido (tarrafa), com a superveniente constatação de que a motocicleta e o aparelho celular eram de propriedade de Brune Soares, vítima de roubo no dia 09/06/2020, na cidade de Araputanga/MT, tendo o beneficiário deste writ admitido que havia adquirido os bens de pessoa desconhecida, sem documentação e pagando valores abaixo do preço de mercado.
Além disso, o d. juízo a quo fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, por entender que há um risco concreto de reiteração criminosa por parte do agente, que após ser preso pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estava em gozo de liberdade provisória após pagamento de fiança, quando foi preso pelos delitos ora em exame, a demonstrar a insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP [periculum libertatis].
Por conseguinte, numa análise sumária dos autos, a ordem prisional aparenta estar lastreada nos requisitos e pressupostos legais, previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, valendo acrescentar, outrossim, que as razões de decidir se coadunam com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, e a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
A pandemia da Covid-19, os esforços conjuntos da população e das autoridades constituídas para frear o avanço da doença e a Recomendação n.o 62/2020-CNJ não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação da prisão processual e/ou de revogação do cárcere nos moldes propostos pelo normativo, que não possui caráter vinculante, na medida em que traduz mero conselho, orientação.
Nesse cenário, friso ainda que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Revela-se temerário, portanto, revogar ou substituir a prisão preventiva na penada de um pronunciamento liminar/precário/provisório, máxime quando não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Logo, a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VAGNER SANTOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator